Tribunal: TJBA
Processo: 0502594-09.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502594-09.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MICHELE ADRIANE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ATRANSPI. PASSE LIVRE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ODETE DOS SANTOS DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de gratuidade no transporte público municipal, indenização por danos morais e honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, tendo como requeridos o MUNICÍPIO DE ILHÉUS e a ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS – ATRANSPI. A autora é pessoa carente assistida pela Defensoria Pública, portadora de retardo mental leve/moderado, com deferimento do pedido pela Comissão de Avaliação e Controle da Gratuidade, mas negativa de confecção do cartão pela ATRANSPI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ATRANSPI possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação que visa à concessão de gratuidade no transporte coletivo municipal; (ii) estabelecer se a autora faz jus ao benefício da gratuidade no transporte público com acompanhante; (iii) determinar se ocorreram danos morais passíveis de indenização; e (iv) se há direito ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ATRANSPI possui legitimidade passiva para a demanda, pois embora a competência para concessão da gratuidade seja da Comissão de Avaliação e Controle, cabe à associação confeccionar e fornecer o cartão eletrônico de acesso ao serviço gratuito, além de gerenciar e fiscalizar o sistema de compensação de receitas e manter serviços de bilhetagem eletrônica, conforme seu estatuto social.

4. O direito ao transporte é direito social garantido constitucionalmente, conforme arts. 6º e 196 da CF/88, que estabelecem o transporte e a saúde como direitos sociais e dever do Estado, garantindo acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

5. A autora preenche os requisitos legais para concessão do benefício, sendo pessoa carente assistida pela Defensoria Pública, portadora de retardo mental leve/moderado atestado por laudo médico, enquadrando-se na definição de pessoa com deficiência mental do art. 5º, §1º, I, d do Decreto Federal n. 5.296/2004 e da Lei Municipal n. 2.939/2001.

6. Não há configuração de danos morais, pois a negativa administrativa do requerimento, embora possa ter causado aborrecimentos, não ultrapassou a esfera do razoável nem constituiu violação à dignidade pessoal ou situação vexatória, tratando-se de mero dissabor decorrente do indeferimento de pretensão administrativa.

7. A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios quando atua em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, conforme tese fixada pelo STJ no REsp 1.108.013/RJ (Tema 129). E, ainda, a
tese firmada no Tema 1.002 do STF: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento
: 1. A ATRANSPI possui legitimidade passiva em ação que visa à concessão de gratuidade no transporte coletivo municipal, por ser responsável pela confecção e fornecimento do cartão eletrônico de acesso ao serviço. 2. Pessoa carente portadora de retardo mental leve/moderado, assistida pela Defensoria Pública, faz jus ao benefício da gratuidade no transporte público municipal com acompanhante, quando preenchidos os requisitos da legislação municipal e federal. 3. A negativa administrativa de concessão de passe livre, por si só, não configura dano moral indenizável, constituindo mero dissabor. 4. A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios quando atua contra qualquer ente federativo.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 6º e 196 da CF/88; art. 2º da Lei n. 13.146/2015; art. 5º, §1º, I, d do Decreto Federal n. 5.296/2004; art. 1º da Lei Municipal n. 2.939/2001; art. 85, §§3º e 4º, II do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.108.013/RJ, Tema 129; TJ-BA, APL 00023045620118050103, Rel. Marielza Maues Pinheiro Lima; TJ-BA, APL 05033891520148050103, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro; TJ-BA, APL 05216669420148050001, Rel. Licia de Castro Laranjeira Carvalho.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0502594-09.2014.8.05.0103
, de Ilhéus, em que é Apelante
ODETE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
e Apelados o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS e ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS – ATRANSPI
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso, pelas razões constantes do relatório e voto que seguem .